Tribunal: STF
Processo: HC 220708
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 771.816/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve decretada contra si a prisão preventiva, em 06/07/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega inobservado o princípio da não culpabilidade. Salienta suficiente a aplicação de medida cautelar diversa. 



    5. Requer o afastamento da ordem de prisão, expedindo-se o contramandado. Não houve pedido liminar.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, frisou a quantidade e a natureza dos entorpecentes e petrechos apreendidos (62 porções de cocaína, pesando cerca de 44 gramas, 1 pedra de cocaína, na forma de crack, pesando cerca de 446 gramas, 50 porções de maconha, pesando cerca de 108 gramas, 1 porção de maconha, pesando cerca de 19 gramas, 26 porções de cocaína, na forma de crack, pesando cerca de 7 gramas, e 19 tijolos de maconha, pesando 12.581 gramas, balança de precisão, sacos e embalagens diversas), em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio. Destacou tratar-se de reincidente. Aludiu a prévia investigação policial, entendendo necessária a prisão. Vejam-se os seguintes trechos da decisão: 



    “(...) Segundo consta, Policiais Civis obtiveram a informação de que Rogério utilizaria o sítio do local dos fatos para ocultar drogas que seriam destinadas a “biqueiras” do Bairro Terra Nova.



    No cumprimento do mandado de busca e apreensão, constatou-se enorme quantidade e diversidade de drogas, bem como foram localizados diversos apetrechos utilizados no preparo das drogas (02 kits com flaconetes com cocaína com 31 porções cada, totalizando 62 porções, 01 tijolo grande de maconha, balança de precisão, 04 invólucros plásticos contendo pó branco, dois grandes sacos com flaconetes vazios e embalagens diversas.)



    O denunciado é reincidente e possui diversos registros criminais, conforme fls. 75/78.



    Em face do exposto, acolho a representação e decreto a prisão preventiva do investigado Rogério Barbosa de Lima, expedindo-se o respectivo mandado. (...)” (e-doc. 2; grifos nossos).



    9. A conclusão foi encampada pelo Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, e também pelo STJ, no ato apontado como coator (e-docs. 3 e 4). Veja-se a motivação lançada pelo Relator, na Corte Superior:



 




    "(...) No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, e mantida pelo Tribunal estadual para garantir a ordem pública, porque o paciente tinha em depósito expressiva quantidade/variedade de drogas - 62 porções de cocaína, pesando cerca de 44g, 01 pedra grande de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 446g, 50 porções de maconha, pesando cerca de 108g, 01 porção maior de maconha, pesando cerca de 19g, 26 porções de cocaína na forma de crack, pesando cerca de 07g, e 19 tijolos de maconha, pesando 12.581g - além de apetrechos usados no tráfico de drogas. 



    Com efeito, "[e]sta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva" (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    Ainda, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 



    Ademais, foi registrado que o paciente é reincidente e possui diversos registros criminais. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. (...)" (e-doc. 4, p. 5; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade manifesta, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a quantidade e variedade de entorpecente apreendido é elemento apto a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 109.528/PA (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/06/2012, p. 07/08/2012); HC nº 136.925/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma. j. 26/09/2017, p 27/10/2017); e HC nº 126.837/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 10/04/2015). E, ainda: 



    "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Também, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de fevereiro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator